Tribunal: TJDFT
Processo: 0721436-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS INSISTENTES POR TELEFONE E SMS. DÍVIDA DE TERCEIRO. LIGAÇÕES INDESEJÁVEIS. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões.

2. Recurso interposto pela parte ré para reforma da sentença que julgou procedente o pedido inicial e lhe condenou a pagar o valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais em favor do autor, diante das cobranças insistentes por dívida de terceiro, via telefone e mensagens de texto.

3. O recorrente alega ausência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil e, em caso de condenação, entende que o valor deve ser reduzido.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

5. As provas dos autos demonstram que o autor recebeu mais de uma centena de ligações e diversas outras mensagens por SMS, efetuadas em nome da empresa ré, em que cobravam uma dívida referente a terceira pessoa, de nome "FELIPE", o qual o autor desconhece, e que, mesmo tendo informado que o seu telefone não pertencia à referida pessoa, não obteve sucesso em cessar as ligações e mensagens. Segundo consta na inicial, os fatos ocorreram no período de 03/04/2020 a 30/05/2020.

6. Embora, em regra, a Jurisprudência desta Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais seja no sentido de que a reiteração de ligações telefônicas ao consumidor, por si só, não enseja indenização por danos morais, o presente caso demonstra que o réu falhou na prestação do serviço, pois efetuou cobrança de quem sequer era seu devedor (art. 14 do CDC). Ademais, o réu cometeu ato ilícito, pois abusou do seu direito de cobrança (art. 187 do CC), efetuando mais de uma centena de ligações num prazo de menos de dois meses, bem como enviando diversas outras mensagens de texto e, repita-se, para pessoa que sequer era sua devedora.

7. Dano moral configurado na espécie, diante da exposição do consumidor a situação de aborrecimento exagerado e injustificável.

8. O quantum indenizatório fixado na sentença merece redução, uma vez que não se tem notícia de exposição do consumidor a outros constrangimentos ou situações vexatórias. O valor de R$ 2.000,00 é proporcional e razoável para compensar o consumidor pelos transtornos causados pelo fornecedor, além de também cumprir com as funções punitiva e preventiva.

9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00, mantidos os demais termos do título judicial.

10. Sem condenação em custas e honorários, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).